Tribunal: TJPA
Processo: 0820546-08.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10447 - Aquisição
Data de julgamento: 2026-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820546-08.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: GIOVANE DO CARMO CORREA

AGRAVADO: GESTO CONSTRUCAO & EMPREENDIMENTOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0820546-08.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROCESSO DE REFERÊNCIA: 0802039-60.2025.8.14.0012

COMARCA: CAMETÁ/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: GIOVANE DO CARMO CORRÊA

ADVOGADO: GUSTAVO AMARAL PINHEIRO DA SILVA

AGRAVADA: GESTO CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA.

ADVOGADO: SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. MANUTENÇÃO DE POSSE COM INTERDITO PROIBITÓRIO. CONFLITO POSSESSÓRIO EM ÁREA RURAL. SUSPENSÃO DE MEDIDAS LIMINARES ORIGINÁRIAS. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Giovane do Carmo Corrêa contra decisão da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Cametá/PA, que, nos autos de ação de manutenção de posse c/c interdito proibitório c/c indenização por danos materiais, ajuizada por Gesto Construção e Empreendimentos Ltda., deferiu liminar para garantir a posse da agravada sobre o imóvel rural denominado Fazenda Dom Romualdo Coelho, fixando interdito proibitório, astreintes de R$ 5.000,00 por dia, busca e apreensão de tratores, e expedição de ofícios à SEMAS e ao MPPA. O agravante alegou posse mansa, pacífica e duradoura sobre imóvel diverso, questionou a validade documental da agravada e pleiteou a suspensão da liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se subsistem os requisitos legais para manutenção da liminar possessória deferida na origem em favor da agravada; e (ii) estabelecer se a modulação dos efeitos da liminar, conforme decisão proferida em sede de efeito suspensivo no agravo, deve ser confirmada como medida mais adequada e proporcional ao caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O exame da controvérsia possessória demanda a observância dos requisitos do art. 561 do CPC, sendo imprescindível a demonstração da posse, do ato de turbação ou esbulho, da data do evento e da continuidade ou perda da posse, conforme a ação possessória manejada.

4.

A análise sumária da documentação revela controvérsia relevante sobre a delimitação da área litigiosa, havendo divergência entre a área declarada e a graficamente identificada no CAR apresentado pela agravada, o que fragiliza a certeza necessária à manutenção da liminar originária.

5.

A liminar originária deferida pelo juízo de 1º grau impôs medidas gravosas ao agravante — como astreintes, apreensão de tratores e restrições à atividade econômica — sem a prévia delimitação técnica da área, o que implica risco de dano inverso e reforça a necessidade de maior instrução probatória.

6.

A decisão monocrática proferida em sede de agravo modulou adequadamente os efeitos da decisão agravada, ao suspender as medidas liminares e determinar a preservação do status quo ante, em atenção ao princípio
quieta non movere
, mantendo-se as partes em sua situação fática anterior até ulterior deliberação judicial.

7.

A cognição sumária própria da tutela de urgência não autoriza a concessão de medidas irreversíveis quando há dúvidas relevantes sobre os limites das propriedades e a titularidade possessória, devendo prevalecer o juízo de cautela e proporcionalidade.

8.

A suspensão dos ofícios encaminhados à SEMAS e ao MPPA, no tocante exclusivamente à posse, não prejudica eventuais apurações ambientais, as quais devem seguir em procedimentos próprios.

9.

A solução mais adequada é a revogação integral da liminar originária e a confirmação da medida liminar proferida no agravo, preservando a situação de fato até a devida produção de prova técnica fundiária e ambiental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A existência de controvérsia relevante sobre os limites e localização do imóvel objeto da ação possessória impede a concessão de medidas liminares amplas sem prévia delimitação técnica da área.

2.

Em situações de conflito possessório com indícios de sobreposição territorial, deve-se preservar a situação fática existente ao tempo do ajuizamento da ação, conforme o princípio
quieta non movere
.

3.

A concessão de tutela possessória de urgência exige demonstração inequívoca dos requisitos do art. 561 do CPC, sob pena de imposição de ônus desproporcionais à parte adversa e risco de dano inverso.

4.

A modulação dos efeitos de liminar possessória pode ser medida adequada quando presente risco de irreversibilidade ou dúvida relevante sobre os elementos probatórios da posse.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.197 e 1.210; CPC, arts. 300, 301, 554, 558, 560, 561, 567 e 1.021, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Ap Cível nº 8023494-02.2019.8.14.0024, 2ª Turma de Direito Privado, j. 09.11.2023; TJMG, AI nº 5716988-35.2020.8.13.0000, 10ª Câmara Cível, Rel. Des. Jaqueline Calábria Albuquerque, j. 03.08.2021.

RELATÓRIO

Trata-se os autos de
agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo
, interposto por
GIOVANE DO CARMO CORRÊA
, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Cametá/PA, que deferiu – nos autos da
ação de manutenção de posse c/c interdito proibitório c/c indenização
, ajuizada por Gesto Construção e Empreendimentos Ltda., em desfavor do ora agravante – liminar para manter a recorrida na posse da área descrita na matrícula nº 2.602, fixando interdito proibitório, astreintes de R$ 5.000,00/dia, determinando a busca e apreensão de tratores e equipamentos pesados com auxílio policial, além de expedir ofícios à SEMAS e ao Ministério Público.

O agravante sustenta, em síntese, que a decisão interlocutória recorrida — que deferiu medida liminar para manutenção de posse, interdito proibitório, busca e apreensão de tratores, e expedição de ofícios à SEMAS e ao MPPA — foi proferida com base em documentos unilaterais e insuficientes, sem a devida comprovação da posse pela parte agravada.

Argumenta que exerce, há mais de 23 anos, posse mansa, pacífica, contínua e produtiva sobre as áreas denominadas “Fazenda Xininga” e “Fazenda Renascer”, cujos registros no CAR datam de 2016 e 2021, anteriores à alegada aquisição da área pela agravada.

Sustenta que as acusações de invasão e desmatamento são infundadas, carecem de provas técnicas, e configuram tentativa da agravada de se sobrepor à sua posse legítima, valendo-se de título dominial com vícios de origem.

Alega ainda que a decisão agravada antecipou indevidamente os efeitos de eventual sentença, impondo restrições desproporcionais à sua atividade econômica e retirando-lhe instrumentos essenciais ao trabalho, sem a prévia produção de prova pericial fundiária e ambiental. Pugna, por fim, pelo reconhecimento de sua posse legítima e pela reforma da decisão liminar.

A agravada, por sua vez, defende a manutenção da decisão liminar que garantiu a proteção possessória da área denominada Fazenda São Lucas, alegando que adquiriu a propriedade de forma legítima, mediante escritura pública registrada, e que vem exercendo posse direta sobre o imóvel, com a instalação de marcos físicos, placas e a presença de prepostos no local.

Sustenta que, apesar da ausência de confrontos anteriores, foi surpreendida com a invasão e a prática de desmatamento ilegal por parte do agravante, o qual teria adentrado na área com uso de tratores, sem qualquer respaldo jurídico.

Ressalta que a posse alegada pelo agravante é exercida em área diversa e que a sobreposição de CARs não constitui prova de posse ou domínio.

Destaca ainda que a medida liminar visou cessar práticas ilícitas e proteger o meio ambiente, diante de indícios claros de danos ambientais, sendo, portanto, medida necessária e proporcional.

Requer a rejeição do recurso e a integral manutenção da decisão agravada.

Distribuído os autos, deferi o pedido de liminar, para
“suspender os efeitos da decisão agravada, proferida nos autos da ação de manutenção de posse c/c interdito proibitório c/c indenização, em trâmite perante a 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Cametá/PA, até o julgamento definitivo do presente recurso”
(PJe Id nº 30.300.001)
.

No mesmo ato, determinei que
“todas as partes envolvidas se abstenham de praticar quaisquer atos de desmatamento, alteração de marcos de delimitação, medições não autorizadas, aterramento ou modificação de cursos d’água, preservando a situação fática existente ao tempo do ajuizamento da ação, em observância ao princípio quieta non movere, até ulterior deliberação judicial”.

A parte recorrida interpôs agravo interno, recurso que foi tempestivamente contrarrazoado.

É o relatório.

Peço inclusão na pauta da próxima sessão desimpedida.

VOTO

Conheço do recurso, pois preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

Como ressaltei na decisão que deferiu o pedido de liminar, o Agravo de Instrumento é recurso secundum eventum litis, cabendo ao Órgão revisor analisar o acerto ou desacerto da decisão objurgada, vedado o pronunciamento acerca de matéria que não foi objeto do decisum, sob pena de supressão de instância.

Acerca do tema, oportunas se fazem as preciosas lições do eminente Ministro Luiz Fux, do excelso Supremo Tribunal Federal:

“O efeito devolutivo importa devolver ao órgão revisor da decisão a matéria impugnada nos seus limites e fundamentos. Toda questão decidida tem uma extensão e suas razões. Em face do princípio do duplo grau, o órgão revisor da decisão deve colocar-se nas mesmas condições em que se encontrava o juiz, para aferir se julgaria da mesma forma e, em consequência, verificar se o mesmo incidiu nos vícios da injustiça e da ilegalidade. Por essa razão, e para obedecer essa identidade, é que se transfere ao tribunal (devolve-se) a matéria impugnada em extensão e profundidade.”
(in Curso de Direito Processual Civil: Processo de Conhecimento, 4ª ed., Forense: 2008, p. 753).

Assim, pode-se afirmar que o Órgão ad quem está adstrito ao exame, no agravo de instrumento, dos elementos que foram objeto de análise pelo Juízo de origem.

Não se admite o conhecimento originário pelo Órgão revisor de nenhuma outra matéria, haja vista que suprime do Juízo de 1º grau a possibilidade de analisá-la, em manifesta ofensa ao sistema processual vigente, ainda que a matéria suscitada seja de ordem pública.

Nesse diapasão, revela-se imperiosa a transcrição do ato recorrido (PJe ID nº 6.794.678 – p. 2/3):

“Trata-se de Ação de Manutenção de Posse c/c Pedido Liminar de Interdito Proibitório c/c Indenização por Danos Materiais, ajuizada por GESTO CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA. em face de GIOVANE CORREA CALDAS e JOSEF GAUGENRIEDER JUNIOR.

Na exordial (ID 144780410), a requerente pleiteou a concessão de medida liminar para assegurar a manutenção de sua posse sobre o imóvel rural denominado Fazenda Dom Romualdo Coelho, além de pleitear indenização pelos danos materiais e ambientais supostamente causados pelos Requeridos, a realização de perícia ambiental e técnica, e a notificação de órgãos de fiscalização, dentre outros requerimentos.

Apesar do pleito inicial pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, verifica-se que a parte requerente tem promovido o recolhimento das custas processuais em parcelas, conforme comprovantes e relatórios de conta do processo juntados aos autos (IDs 144844719, 144844725, 144844726, 147316757, 147316762, 147316763, 147316764, 153474264, 153474266, 153474267, 153474269, 153474271), o que demonstra a capacidade de arcar com os encargos processuais e, por conseguinte, torna prejudicada a análise de tal requerimento neste momento processual.

Ao longo da tramitação inicial do feito, a requerente juntou vasta documentação comprobatória de suas alegações, incluindo procuração (ID 144780411), boletins de ocorrência (IDs 144780412, 146354616, 153705899), documentos de identificação (IDs 144780413, 144780414), contratos e documentos de posse (IDs 144780415, 144780416, 144780417), certidões de fazenda e registros contratuais (IDs 144780418, 144780419), documentos da SEMAS (ID 144780420), CCIR (ID 144780421), licenças de atividade rural (ID 144780422), relatórios e sobreposições de CAR relativos às Fazendas Providência I e II (IDs 144780423, 144780424), recibo de inscrição da Fazenda Dom Romualdo Coelho no CAR (ID 144780425), georreferenciamento (ID 144780426), comprovantes de ITR (IDs 144780427, 144780428), e notificações criminais ao Ministério Público e à Polícia (IDs 144780429, 144780430).

Em petições subsequentes, a Requerente reforçou a necessidade da concessão liminar, apresentando novos fatos e evidências da persistência e escalada das condutas turbativas e ameaças.

Em 04/06/2025, juntou termo de depoimento que reafirmava os atos de turbação e esbulho praticados pelos requeridos (IDs 145584591, 145584593, 145584594). Posteriormente, em 13/06/2025, noticiou a este Juízo graves ameaças proferidas pelo requerido Josef Gaugenrieder Junior contra o representante da requerente, Lucielmo Pontes, inclusive com menção a um "bando armado", o que levou o representante a temer por sua vida e de seus familiares, reiterando o pleito liminar ou a designação de audiência de justificação (ID 146354615, 146354616).

Mais recentemente, em 05 de agosto de 2025, a Requerente informou uma nova tentativa de invasão e esbulho ocorrida em 02/08/2025, de maneira violenta e clandestina, na qual os Requeridos teriam cometido um grave crime ambiental ao aterrar um córrego/igarapé para facilitar a mobilidade de suas máquinas na incursão ilegal, com acionamento da polícia militar para averiguação dos fatos (IDs 153705891, 153705899, 153705900, 153705901, 153709124, 153710819, 153710823).

É o relatório.

Decido.

FUNDAMENTAÇÃO.

A controvérsia central nos presentes autos gravita em torno da proteção possessória do imóvel rural denominado Fazenda Dom Romualdo Coelho e da reparação pelos danos decorrentes de supostos atos de turbação e esbulho praticados pelos requeridos.

A requerente, na qualidade de possuidora e proprietária do imóvel, invoca os direitos inerentes à posse para repelir a interferência indevida de terceiros, buscando não apenas a tutela inibitória e o restabelecimento da ordem possessória, mas também a reparação integral dos prejuízos já consumados.

A análise da tutela provisória de urgência pleiteada demanda a verificação dos pressupostos legais atinentes às ações possessórias e à cautela necessária para prevenir a perpetuação dos danos.

1. Da Posse Legítima da requerente e a Proteção Possessória.

A posse, no sistema jurídico brasileiro, é amparada como um poder de fato sobre a coisa, tutelado pelo ordenamento jurídico independentemente da propriedade. O artigo 1.210 do Código Civil é expresso ao dispor que "O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado".

Complementarmente, o artigo 560 do Código de Processo Civil reitera que "O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado no de esbulho".

A lição doutrinária de Orlando Gomes, em sua obra Direitos Reais (2004, p. 123), conceitua a posse como "o poder fático exercido sobre uma coisa, com a intenção de tê-la como própria, independentemente de ser ou não o proprietário", o que se alinha perfeitamente à situação da requerente.

No caso concreto, a Requerente logrou êxito em comprovar, de forma veemente e por múltiplos documentos, sua posse legítima sobre a Fazenda Dom Romualdo Coelho. A Matrícula nº 2.602, Livro 2-A, do Cartório de 1º Ofício de Imóveis e Notas de Cametá/PA (ID 144780425, Pág. 3), o registro no Cadastro Ambiental Rural (CAR) sob o protocolo PA 1502103 7745B50F3A094D32AB500A71617F5AC4 (ID 144780425, Pág. 1), o Certificado de Cadastro de Imóvel Rural (CCIR) do exercício 2024 (ID 144780421), bem como o Contrato de Cessão de Direitos Possessórios e Sucessórios (ID 144780415) e a Declaração de Posse da empresa (ID 144780416), constituem elementos probatórios robustos do exercício de posse mansa, pacífica e ininterrupta desde a aquisição.

O controle efetivo e o desenvolvimento de atividades agropecuárias sustentáveis no imóvel confirmam o exercício fático do domínio, caracterizando a posse direta e indireta, nos termos do artigo 1.197 do Código Civil. A robustez da prova da posse da requerente é, portanto, um pilar fundamental para a análise do pleito.

2. Da Caracterização da Turbação e do Justo Receio de Esbulho.

A turbação, enquanto perturbação do exercício da posse, sem o completo despojamento do possuidor, é claramente configurada pelos atos narrados e documentados nos autos. Os requeridos, ao invadirem a propriedade, realizarem desmatamento massivo com equipamentos proibidos, removerem marcos de delimitação e efetuarem medições não autorizadas, praticaram atos que perturbam de forma grave e contínua o exercício pleno da posse da requerente.

Os requisitos para a ação de manutenção de posse, elencados no artigo 561 do Código de Processo Civil, encontram-se plenamente preenchidos: a) a posse da Requerente é incontroversa e amplamente comprovada; b) os atos de invasão, desmatamento e remoção de marcos, ocorridos em maio e março de 2025 (ID 144780410, Págs. 2-4), bem como a nova tentativa de invasão em agosto de 2025 (ID 153705891), configuram a turbação possessória; c) a data das turbações, sendo recentes (ocorridas em 05/05/2025, 12/03/2025 e 02/08/2025), situa-se dentro do prazo de ano e dia, conforme exigido pelo artigo 558 do CPC; e, d) apesar das contínuas perturbações, a requerente mantém a posse do imóvel, ainda que violada e ameaçada.

O justo receio de nova turbação ou iminente esbulho, pressuposto para o interdito proibitório (art. 567 do CPC), é evidente na presente situação. A reiteração das ações dos requeridos, que inclui não apenas as invasões e o desmatamento, mas também a remoção de bens apreendidos por autoridade ambiental, a falsidade ideológica em registros públicos como o CAR, as ameaças diretas e graves ao representante da requerente, e a recente tentativa de invasão com aterramento de córrego, demonstra uma clara intenção de consolidar o apossamento ilícito.

Essa escalada de condutas hostis e ilegais por parte dos requeridos justifica plenamente o temor da requerente e a necessidade de proteção judicial imediata para evitar danos ainda maiores e irremediáveis.

3. Dos Pressupostos para a Concessão da Tutela de Urgência de Natureza Antecipada.

A concessão de tutela provisória de urgência de natureza antecipada, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, exige a presença da probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). Ambos os requisitos são manifestos nos autos.

A probabilidade do direito da requerente é inquestionável, alicerçada na vasta documentação que comprova sua legítima posse sobre a Fazenda Dom Romualdo Coelho, conforme exaustivamente detalhado.

A posse da requerente é faticamente exercida e juridicamente comprovada. Em contrapartida, as ações dos requeridos, que incluem invasão, desmatamento com equipamentos proibidos, alteração de marcos, e a manipulação de registros públicos (CAR) para criar uma falsa aparência de legitimidade, são flagrantemente ilícitas, configurando turbação e ameaça de esbulho, além de ilícitos ambientais e penais.

Os boletins de ocorrência (IDs 144780412, 146354616, 153705899), as imagens e vídeos (IDs 144780431, 144844724, 144882134, 144882136, 144882137, 153705899, 153705900, 153705901, 153709124, 153710819, 153710823, 147316765) e os relatórios de órgãos ambientais corroboram de forma inequívoca a fumaça do bom direito.

O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora) é igualmente robusto. A continuidade dos atos de turbação, as novas tentativas de invasão, as ameaças de violência e, especialmente, os danos ambientais de grande monta já causados e a possibilidade de agravamento destes, revelam a urgência da medida. O desmatamento de 100 hectares de vegetação nativa, a destruição de habitats, a erosão do solo e a alteração de cursos d’água (aterramento de igarapé) são prejuízos de difícil e, por vezes, irreversível reparação.

A inércia do Judiciário diante da gravidade e da reiteração das condutas ilícitas pelos Requeridos poderia resultar em prejuízos irreparáveis à propriedade, à segurança do representante da Requerente e, mais gravemente, ao meio ambiente, tornando ineficaz qualquer provimento jurisdicional futuro.

A urgência é ainda mais acentuada pela menção a "bando armado" e as ameaças diretas que implicam risco à integridade física do representante da parte autora.

A jurisprudência, em casos análogos, tem corroborado a necessidade da medida liminar em situações que demonstram o justo receio de ser molestado na posse, como explicitado na própria petição inicial:

TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL 8023494020198140024

Jurisprudência Acórdão publicado em 09/11/2023

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. COMPROVAÇÃO DA POSSE E DA TURBAÇÃO. REQUISITOS PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. A a ção de interdito proibitório, modalidade de interdito possessório de natureza inibitória, tem por finalidade precípua impedir a consumação da ameaça de turbação ou de esbulho sobre a posse direta ou indireta, conforme dispõe o art. 567 do CPC . 2. Presentes os requisitos do art. 561 do CPC , impõe-se a manutenção da sentença que julgou procedente o pedido inicial. 3. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos. ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

4. Dos Ilícitos Penais e Ambientais e sua Relevância.

A conduta dos requeridos, além de configurar turbação possessória na esfera civil, apresenta fortes indícios da prática de diversos ilícitos penais e ambientais, que reforçam a probabilidade do direito da requerente e a gravidade da situação.

A inserção de dados falsos no Cadastro Ambiental Rural (CAR), declarando posse sobre áreas já registradas e pertencentes à Requerente, amolda-se, em tese, ao crime de falsidade ideológica, previsto no artigo 299 do Código Penal: "Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante."

A relevância do CAR como instrumento de gestão ambiental e segurança jurídica, conforme destacado pela doutrina de Cristiano Chaves de Farias em Direito Ambiental (2021, p. 245), cuja veracidade é essencial para a política ambiental brasileira, confere ainda maior gravidade a essa conduta.

A Lei nº 12.651/2012 (Código Florestal), em seu artigo 69-A, tipifica a conduta de "elaborar ou apresentar, no licenciamento, concessão florestal ou qualquer outro procedimento administrativo, dado ou informação ambiental não verdadeiro", com pena de reclusão de 3 a 6 anos e multa, evidenciando a seriedade do alegado. A ausência de vegetação nativa remanescente (0,00 ha) nas áreas declaradas pelos requeridos em seus próprios CARs sugere supressão irregular prévia, indicando um modus operandi de exploração ilegal.

Adicionalmente, o desmatamento massivo de 100 hectares de vegetação nativa na Fazenda Dom Romualdo Coelho, sem as devidas autorizações, configura, em tese, crimes ambientais previstos na Lei nº 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais), especificamente o artigo 50 ("Desmatar, explorar ou degradar florestas ou vegetações nativas sem autorização") e o artigo 38 ("Destruir ou danificar floresta considerada de preservação permanente").

A utilização de tratores de esteira equipados com corrente, expressamente proibida pela Lei Estadual nº 5.887/1995, e o aterramento criminoso de um córrego/igarapé para facilitar a entrada de maquinários, são atos que demonstram o desprezo pela legislação ambiental e a magnitude dos danos causados ao ecossistema local.

A invasão da propriedade com o propósito de esbulho possessório, mediante o concurso de mais de duas pessoas, também pode configurar o delito previsto no artigo 161, inciso I, do Código Penal ("Invadir, com violência ou grave ameaça, ou mediante concurso de mais de duas pessoas, terreno ou edifício alheio, para o fim de esbulho possessório").

As ameaças diretas e a presença de um suposto "bando armado", conforme relatado, corroboram a violência inerente à conduta dos requeridos.

A responsabilidade pelos danos ambientais e materiais causados, por sua vez, é objetiva, conforme preceitua o artigo 14, §1º, da Lei nº 6.938/1981 (Política Nacional do Meio Ambiente), que dispõe que "o poluidor é obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade".

Assim, a prova do dano e do nexo causal é suficiente para ensejar o dever de reparação, abrangendo tanto os danos emergentes (custos de recuperação ambiental) quanto os lucros cessantes (perda de produtividade agrícola), conforme ensinamentos de Maria Helena Diniz em Curso de Direito Civil Brasileiro (2005, p. 345) e Cristiano Chaves de Farias em Direito Civil (2020, p. 567). A gravidade e a reiteração dessas condutas ilícitas reforçam a necessidade premente de intervenção judicial.

5. Da Fungibilidade dos Interditos Possessórios.

O princípio da fungibilidade das ações possessórias, consagrado no artigo 554 do Código de Processo Civil, assegura que a propositura de uma ação possessória em vez de outra não impede o juiz de conhecer do pedido e conceder a proteção legal correspondente, desde que os pressupostos estejam comprovados.

A interpretação de Nelson Nery Junior, em seu Código de Processo Civil Comentado (2015, p. 789), de que "a fungibilidade visa garantir a efetividade da tutela possessória, neutralizando atos hostis à posse, independentemente da nomenclatura da ação proposta", reforça a flexibilidade necessária para o deferimento da medida mais adequada.

Assim, no cenário em que os atos dos Requeridos transitam entre a turbação (perturbação da posse sem despojamento total, como a remoção de marcos e medições ilegais) e a ameaça de esbulho (justo receio de violência iminente), e considerando a prática de atos de desmatamento que, em si, já configuram um despojamento parcial da capacidade produtiva e ambiental do bem, a fungibilidade permite que o Juízo conceda a tutela que melhor se amolde à realidade fática, seja a manutenção de posse ou o interdito proibitório, garantindo a efetividade da proteção jurisdicional.

A complexidade e a mutabilidade dos fatos exigem uma interpretação que privilegie a proteção material da posse sobre o formalismo excessivo.

6. Da Necessidade de Medidas Coercitivas.

Diante da recalcitrância dos requeridos em cessar as atividades ilícitas e o desrespeito às autoridades, demonstrado pela retirada dos tratores apreendidos pela SEMAS, bem como pelas ameaças diretas e a nova tentativa de invasão com crime ambiental, a fixação de medidas coercitivas se mostra essencial para garantir a efetividade da decisão judicial.

A imposição de pena pecuniária (astreintes), conforme pleiteado e amparado pelo artigo 567 do Código de Processo Civil, que permite a cominação de multa ao réu caso transgrida o preceito do mandado proibitório, e também pelo artigo 537 do mesmo diploma legal, é uma ferramenta indispensável para compelir os Requeridos a cumprir a ordem judicial. O valor deve ser suficiente para inibir novas violações, sem configurar enriquecimento sem causa.

Ademais, a busca e apreensão dos dois tratores de esteira equipados com corrente, bem como de quaisquer outros equipamentos utilizados no desmatamento ilegal ou no aterramento de cursos d'água, é uma medida cautelar crucial para prevenir novas violações.

Considerando que esses equipamentos foram utilizados para perpetrar os graves danos ambientais e que já houve desobediência a uma apreensão anterior, sua retirada é fundamental para salvaguardar a propriedade e o meio ambiente, com fundamento no artigo 301 do Código de Processo Civil, que autoriza medidas cautelares para assegurar o direito.

A efetivação dessas medidas, se necessário com auxílio de força policial, torna-se imperativa diante da gravidade da situação e da menção à presença de bando armado, a fim de garantir a segurança dos oficiais de justiça e de todos os envolvidos.

DISPOSITIVO.

Com base nas razões expostas e considerando a farta documentação acostada aos autos, que confere um elevado grau de probabilidade ao direito invocado pela requerente, bem como a urgência e a gravidade dos riscos de dano irreparável ou de difícil reparação, decido nos termos que se seguem:

1 – DEFIRO, em caráter de tutela provisória de urgência de natureza antecipada, o pedido de manutenção de posse c/c interdito proibitório, a fim de resguardar a posse da Requerente sobre o imóvel rural denominado Fazenda Dom Romualdo Coelho, Matrícula nº 2.602, Livro 2-A, do Cartório de 1º Ofício de Imóveis e Notas de Cametá/PA, e CAR protocolo PA 1502103 7745B50F3A094D32AB500A71617F5AC4.

2 – Em consequência, DETERMINO a imediata cessação de quaisquer atos de turbação, esbulho, ou ameaça à posse da requerente por parte dos Requeridos GIOVANE CORREA CALDAS e JOSEF GAUGENRIEDER JUNIOR, bem como de quaisquer outros indivíduos por eles agindo. Fica vedada qualquer forma de interferência na propriedade, incluindo, mas não se limitando, ao ingresso sem autorização, desmatamento, alteração de marcos de delimitação, medições não autorizadas, aterramento ou modificação de cursos d'água, ou qualquer outro ato que embarace o pleno e pacífico exercício da posse da requerente.

Para assegurar o cumprimento desta decisão, fixo pena pecuniária diária (astreintes) no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a incidir por cada ato de descumprimento ou por dia de persistência na conduta ilícita, a partir da intimação desta decisão, sem prejuízo da responsabilidade por perdas e danos, conforme previsto no artigo 567 do Código de Processo Civil.

3 – DEFIRO o pedido de busca e apreensão dos dois tratores de esteira equipados com corrente e de quaisquer outros equipamentos de grande porte que estejam sendo utilizados ou que possam ser utilizados pelos requeridos para desmatamento ilegal ou aterramento de cursos d'água na Fazenda Dom Romualdo Coelho. Deverá a requerente, no momento do cumprimento, indicar pessoa idônea para atuar como fiel depositária dos bens apreendidos. A medida de busca e apreensão deverá ser cumprida por Oficial de Justiça, com auxílio de força policial, caso necessário, dada a gravidade dos fatos narrados e o risco de confronto com os supostos "bandos armados" mencionados nas petições da Requerente.

4 – Considerando o interesse público relevante em questões ambientais e criminais, DETERMINO a notificação da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (SEMAS) e do Ministério Público do Estado do Pará (MPPA), com remessa de cópia integral dos autos, para ciência e acompanhamento do processo, bem como para as providências que entenderem cabíveis em suas respectivas esferas de atuação.

5 – Após a efetivação da presente liminar e a regular constituição do polo passivo, com a citação dos Requeridos, deverá ser avaliada a necessidade de realização de perícia ambiental e técnica, conforme pleiteado pela requerente, para apurar a extensão dos danos causados pelo desmatamento e aterramento, a veracidade dos registros no CAR, e a viabilidade de recuperação das áreas degradadas, com a elaboração de um plano de restauração ambiental, devendo os custos iniciais serem imputados aos requeridos.

6 – A questão da justiça gratuita, pleiteada na exordial, resta prejudicada, visto que a Requerente tem diligentemente efetuado o recolhimento das custas processuais em parcelas, o que denota capacidade de arcar com os encargos do processo, tornando desnecessária a análise da hipossuficiência para este fim.

Expeçam-se os mandados necessários para o cumprimento imediato da presente decisão, que incluem a ordem de manutenção da posse e de interdito proibitório, bem como a busca e apreensão dos equipamentos indicados, com as cominações e auxílio de força policial se estritamente necessário e conforme orientação do Oficial de Justiça.

Promova-se a citação dos Requeridos GIOVANE CORREA CALDAS, no endereço localizado na localidade Areão, s/n, Zona Rural, Cametá/PA, e JOSEF GAUGENRIEDER JUNIOR, no Ramal da Vila do Carmo, zona rural, Cametá/PA, CEP 68.400-000, para, querendo, apresentarem contestação no prazo legal, sob pena de revelia e confissão quanto à matéria de fato, conforme artigo 344 do Código de Processo Civil.

Oficiem-se a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (SEMAS) e o Ministério Público do Estado do Pará (MPPA), encaminhando-lhes cópia integral da presente decisão e dos principais documentos dos autos para ciência e providências cabíveis.

Após a efetivação da tutela de urgência e a regularização do polo passivo, proceda-se com as demais etapas processuais, especialmente a fase instrutória, com a produção das provas em direito admitidas, notadamente a perícia ambiental e técnica solicitada, que será oportunamente designada.

P.R.I.

Cumpra-se.

Cametá, data e horário registrados pelo sistema”.

Pois bem.

O ponto central da controvérsia consiste em definir se devem ser mantidos os fundamentos que ensejaram a concessão da tutela liminar possessória na origem e, sobretudo,
se deve ser confirmada a decisão liminar proferida por esta Relatoria
, que examinou o pedido de efeito suspensivo e modulou adequadamente os efeitos da decisão agravada, estabelecendo parâmetros mais proporcionais e adequados para a proteção possessória.

Em outras palavras, cabe definir se permanecem presentes, no momento do julgamento colegiado, os requisitos do art. 300 do CPC e do art. 561 do CPC, justificadores da tutela provisória que resguardou a posse da agravada e estabeleceu restrições à continuidade dos atos imputados ao agravante.

O ordenamento jurídico possui como fundamento a tutela da posse sempre que demonstrados atos de turbação ou esbulho e o justo receio de sua consumação, nos termos dos arts. 1.210 do Código Civil e 560-566 do CPC. A cognição sumária própria das ações possessórias liminares autoriza a adoção de medidas eficazes destinadas a impedir a perpetuação da agressão à posse, conforme jurisprudência reiterada do Superior Tribunal de Justiça.

No caso dos autos, a agravada apresentou extensa documentação que evidencia – ao menos em sede de cognição sumária – a existência de posse legítima e recente turbação/esbulho consistente em desmatamento expressivo, alteração de marcos, aterramento de curso d’água e múltiplos boletins de ocorrência. Por sua vez, o agravante nega tais atos, alegando posse antiga, porém sem infirmar de modo eficaz a plausibilidade da narrativa da agravada.

Ao examinar o pedido de efeito suspensivo, esta Relatoria verificou a presença conjunta da
probabilidade do direito
e do
perigo de dano
, modulando parte das medidas liminares originárias, a fim de estabelecer equilíbrio entre a imediata proteção possessória e os limites da proporcionalidade:

“Sabe-se que, para o deferimento da proteção possessória, faz-se imprescindível a demonstração, pela parte autora, dos requisitos de posse anterior, por ele exercida; de ato de turbação ou de esbulho, praticado pelo réu; da data desse ocorrido e a continuação da posse, em caso de turbação, ou de sua perda, na hipótese de esbulho.

É o que dispõem os artigos 560 e 561, do Código de Processo Civil, assim redigidos:

"Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração."

Vejamos, sobre o tema, a lição de Ernane Fidélis dos Santos:

"Ao promover ação com pedido de proteção possessória, o autor, além dos requisitos comuns do art. 282, deverá alegar a sua posse, a turbação com a continuação da posse, ou o esbulho com sua perda (art. 927, I, II, IV). Ao autor incumbe provar, integralmente, o que alega, isto é, a posse e o molestamento da posse. Não o fazendo, a proteção possessória não lhe será concedida" (Manual de Direito Processual Civil, vol. 3, São Paulo: RT, 8ª ed., p.47).

Estabelecida tal baliza e adentrando no exame da hipótese em foco,
constato haver motivos para deferir integralmente o efeito suspensivo pleiteado
, sobretudo considerando que há controvérsia relevante acerca dos
limites das áreas confrontantes
, evidenciada no próprio
Recibo de Inscrição do Imóvel Rural no CAR
(PJe Id nº 144780425 – pag. 2) – juntado pela empresa agravada quando do ajuizamento da ação originaria, no qual se consignou a divergência entre a área do imóvel declarada em documentação (960,4594 ha) e a área identificada graficamente (950,4594 ha), tal inconsistência técnica fragiliza a imediata imputação de responsabilidade exclusiva ao agravante e recomenda a suspensão das medidas liminares até melhor instrução.

Destaca-se, por oportuno, que, em razão das controvérsias postas, em especial, a metragem da área de propriedade da empresa e de seus respectivos vizinhos, a adoção da medida requerida - retirada dos supostos invasores - além de ser de difícil operacionalização, em razão da ausência de dados precisos sobre os imóveis limítrofes- implica em perigo de dano inverso ao direito de propriedade dos agravados e de outros moradores do local, que sequer foram indicados no polo passivo da demanda.

Outrossim, não se pode olvidar que em demandas desse jaez é recomendada a manutenção da situação fática existente ao tempo da propositura da demanda, em observância ao "princípio quieta non movere".

Nesse sentido:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR - REQUISITOS LEGAIS - DELIMITAÇÃO DA ÁREA - NÃO VERIFICAÇÃO - MANUTENÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA EXISTENTE AO TEMPO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - NECESSIDADE. A liminar de reintegração de posse será concedida quando o autor comprovar a posse sobre o bem, o esbulho praticado pelo réu, e a perda da posse ( CPC, art. 561). Além desses requisitos, igualmente, afigura-se necessária a delimitação da área do imóvel, com a precisa definição de seus contornos, sob pena de inexequibilidade do mandado possessório . Não se desincumbindo o autor de comprovar que o esbulho alegadamente praticado pelos réus se deu exatamente na mesma área em que ele exerce posse, resultante do direito de uso havido de contrato de locação, resta obstada a concessão da liminar possessória. Em ações desse jaez, havendo dúvidas a respeito da satisfação dos requisitos autorizadores da liminar, recomenda-se a manutenção da situação fática existente ao tempo da propositura da demanda, em observância ao princípio do ‘princípio quieta non movere’”. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 57169883520208130000, Relator.: Des.(a) Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 03/08/2021, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/08/2021).

Dessa forma, devem todas as partes do processo nº 0802039-60.2025.8.14.0012 se absterem de realizar qualquer ato de desmatamento, alteração de marcos de delimitação, medições não autorizadas, aterramento ou modificação de cursos d’agua.

Assim, vislumbro a presença simultânea do fumus boni iuris – pela plausibilidade da tese recursal que questiona a delimitação da área litigiosa – e do periculum in mora – consistente no risco de lesão grave à atividade produtiva do agravante e de imposição de multas desproporcionais, antes da necessária justificação e perícia.

Ante o exposto,
DEFIRO o pedido de efeito suspensivo
, a fim de
suspender os efeitos da decisão agravada
, proferida nos autos da ação de manutenção de posse c/c interdito proibitório c/c indenização, em trâmite perante a 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Cametá/PA, até o julgamento definitivo do presente recurso.

Determino, por outro lado, que
todas as partes envolvidas se abstenham de praticar quaisquer atos de desmatamento, alteração de marcos de delimitação, medições não autorizadas, aterramento ou modificação de cursos d’água
, preservando a situação fática existente ao tempo do ajuizamento da ação, em observância ao princípio quieta non movere, até ulterior deliberação judicial.

Intime-se a parte agravada, na forma prescrita no inciso II do art. 1.019 do Código de Processo Civil, para que, caso seja do seu interesse, responda no prazo de 15 dias, sendo-lhe facultado juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso”.

Nada nos autos, na fase atual, indica alteração fática ou jurídica que desfigure tais fundamentos.

Confrontando os argumentos das partes, entendo que a tutela provisória, como modulada em caráter liminar por esta Relatoria, permanece adequada, necessária e proporcional ao contexto de conflito possessório marcado por indícios consistentes de continuidade da turbação.

Conclui-se, assim, que a solução juridicamente mais adequada é
confirmar integralmente a liminar anteriormente deferida no presente Agravo de Instrumento
, mantendo seus termos e fundamentos, enquanto não sobrevier pronunciamento definitivo após a necessária dilação probatória no juízo de origem.

Ante o exposto
,
dou provimento
ao presente
Agravo de Instrumento
, para
reformar integralmente
a decisão agravada,
revogando
as medidas liminares anteriormente deferidas pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cametá/PA, nos autos da Ação de Manutenção de Posse c/c Interdito Proibitório c/c Indenização por Danos Materiais nº 0802039-60.2025.8.14.0012.

Em consequência:

1.

REVOGO
a ordem de
manutenção da agravada na posse
do imóvel denominado
Fazenda Dom Romualdo Coelho
, bem como o
interdito proibitório
que havia sido deferido;

2.

CASSO
a
multa diária (astreintes)
fixada em desfavor do agravante;

3.

REVOGO
a
ordem de busca e apreensão dos tratores e demais equipamentos agrícolas
, devendo ser
imediatamente sustado
qualquer cumprimento pendente, determinando-se a
restituição
de eventuais bens apreendidos ao agravante;

4.

DETERMINO
a
suspensão
dos efeitos dos ofícios encaminhados à SEMAS e ao Ministério Público estadual relacionados exclusivamente à posse da área, sem prejuízo de eventuais apurações ambientais já existentes em outros procedimentos próprios;

5.

RESTAURAM-SE
as partes ao estado anterior à concessão da liminar, devendo o Juízo de origem prosseguir com a instrução probatória necessária (inclusive perícia fundiária/ambiental),
preservando-se o status quo
, com
vedação recíproca de inovação na área litigiosa
até ulterior deliberação.

Considerando que o mérito do Agravo de Instrumento está sendo ora julgado e que a liminar objeto do Agravo Interno,
fica prejudicado o exame do Agravo Interno
, por perda superveniente de objeto, nos termos do art. 1.021, §1º, do CPC.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Relatora

Belém, 03/02/2026